Tribunal: TJSP
Processo: 1041250-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ato Administrativo – Mandado de Segurança com Pedido Liminar – Bloqueio de Prontuário - Carteira Nacional de Habilitação – Alegação de ausência de notificação do cometimento da infração e ilegalidade do ato administrativo – Caso de infração prevista no artigo 263, do CTB – Condução de veiculo enquanto suspenso o direito de dirigir - Impetrante que não trouxe aos autos o

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Ato Administrativo – Mandado de Segurança com Pedido Liminar – Bloqueio de Prontuário - Carteira Nacional de Habilitação – Alegação de ausência de notificação do cometimento da infração e ilegalidade do ato administrativo – Caso de infração prevista no artigo 263, do CTB – Condução de veiculo enquanto suspenso o direito de dirigir - Impetrante que não trouxe aos autos o documento com a indicação do terceiro condutor do veículo devidamente protocolado no prazo de quinze dias – Notificação encaminhada ao endereço correto que deve ser considerada válida – Inteligência do artigo 282, do Código de Trânsito Brasileiro – Ausência de recurso em procedimento administrativo - Sentença que julgou improcedente o pedido que se mostra correta – Controle exercido pelo Judiciário que não pode adentrar no mérito administrativo, a não ser pela existência de ilegalidade, o que não está presente nos autos –

Recurso improvido